Tribunal: TJBA
Processo: 8059239-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059239-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MESQUITA ALMEIDA Advogado(s): BRUNO JOSE DE SANTANA NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. DISPENSA DE INVENTÁRIO PARA HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE PARTILHA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido contra o Estado da Bahia, indeferiu a habilitação de herdeiros do autor falecido, condicionando a sucessão processual à apresentação de Termo de Inventariante e/ou abertura de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abertura de inventário ou arrolamento é condição indispensável para a habilitação de sucessores no processo; (ii) estabelecer se a regularização do polo ativo se confunde com os requisitos para o futuro levantamento de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 110 do Código de Processo Civil autoriza a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores, sem exigir a prévia abertura de inventário. 4. O art. 778, § 1º, II, do CPC permite que herdeiros prossigam na execução sempre que lhes for transmitido o direito resultante do título executivo, bastando a prova da condição de sucessor. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a habilitação direta de herdeiros prescinde de inventário, servindo para regularizar a representação processual e evitar a extinção do feito. 6. O levantamento de valores, todavia, permanece condicionado à partilha ou sobrepartilha, para definição de quinhões e recolhimento de tributos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059239-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA APARECIDA DE MESQUITA ALMEIDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)